Tribunal: TJPA
Processo: 0032511-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032511-64.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LADILSON DE ARAÚJO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, declarou a nulidade do título executivo fiscal e extinguiu a execução ajuizada em face de contribuinte que, embora constasse como sujeito passivo na CDA, teve rescindido judicialmente o contrato de promessa de compra e venda e jamais exerceu posse sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa e consequente ilegitimidade passiva do executado, considerando a ausência de posse e a rescisão contratual anterior ao lançamento do IPTU, afastando a responsabilidade tributária do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não há legitimidade do promitente comprador para responder por IPTU de imóvel jamais entregue ou cuja posse não foi exercida.

5. Comprovada a rescisão contratual anterior à inscrição do débito em dívida ativa, configurado vício substancial no título, que não admite substituição, nos termos da Súmula 392/STJ.

6. O dever do contribuinte de atualizar o cadastro não exime o Fisco da diligência mínima para verificação da titularidade do imóvel antes da propositura da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o título executivo fiscal que indica como sujeito passivo contribuinte que, comprovadamente, rescindiu contrato de promessa de compra e venda e nunca exerceu posse sobre o imóvel. 2. A substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF, não é admissível quando implica modificação do sujeito passivo, conforme Súmula 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC, arts. 485, VI, e 924, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; AgInt no AREsp n. 2.776.476/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.03.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Ladilson de Araújo Moura e extinguiu a Execução Fiscal, nos seguintes termos (ID 7961390):

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do executado por ocasião da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da

Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Registre-se, todavia, que o(a) excipiente não comprovou ter informado ao fisco municipal sobre a correta situação cadastral do imóvel, descumprindo o dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Sem custas.

P. R.I. C. Belém,

31 de maio de 2021.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o lançamento do crédito tributário foi realizado com base nos dados constantes no cadastro municipal, sendo o apelado o titular do imóvel no momento do lançamento.

Pontua que é dever do contribuinte comunicar à Fazenda Pública alterações na titularidade ou na situação do imóvel, sob pena de manutenção de sua responsabilidade, ressaltando que o lançamento é ato vinculado, e sua inexatidão, quando existente, deve-se à omissão do contribuinte quanto ao dever de prestar informações ao fisco.

Afirma que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são legitimados passivos para a cobrança do IPTU, e que não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válida a cobrança do crédito tributário lançado contra o apelado.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 7961394).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 9348598).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

A controvérsia posta em exame diz respeito à legalidade da cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 em face de Ladilson de Araújo Moura, constante como sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e jamais exerceu posse sobre este.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do título executivo em virtude da ilegitimidade passiva do executado, já que o art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o contribuinte do imposto é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ressalta-se que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E EXISTÊNCIA DE VÍCIOS E DEFEITOS NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 568 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de descumprimento do contrato no tocante ao prazo de entrega do empreendimento, bem como pela existência de vícios e defeitos nas obras de infraestrutura.

2.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais são de responsabilidade da construtora até a efetiva posse do imóvel, sob pena de o adquirente ter que arcar com tais ônus enquanto está impossibilitado de usufruir do imóvel.

3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.776.476/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

O apelado comprovou que no ano de 2012 moveu Ação de Rescisão Contratual contra a construtora GAFISA S/A em virtude da ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado, a qual foi julgada procedente, restando inquestionável sua ilegitimidade.

Não se trata, pois, de mero erro material ou formal na CDA, mas de vício substancial atinente ao lançamento, que exigiria prévia reconstituição administrativa, sendo inaplicável a faculdade de substituição prevista na parte final do art. 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

É exatamente o caso tratado pela Súmula 392 do STJ, cujo teor é categórico ao vedar a modificação do sujeito passivo:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Não merece prosperar o argumento do apelante quanto à responsabilidade do contribuinte em atualizar os dados cadastrais, pois, embora o adquirente devesse informar a rescisão ao Fisco, esse ônus não exime o Município da diligência mínima de verificação dos dados de propriedade antes da inscrição em dívida ativa e da propositura da execução.

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida, porquanto assentada em elementos de prova documental incontestável, em consonância com a jurisprudência dominante e com a legalidade estrita que rege a cobrança da dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

Belém, 29/07/2025